Tribunal: TJBA
Processo: 0005098-85.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005098-85.1999.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CPL COMERCIAL DE PECAS LTDA e outros (3) Advogado(s): PJ13 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE COMO INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu Execução Fiscal ajuizada em 1999, com fundamento no abandono da causa (art. 485, III, do CPC). O Juízo a quo determinou a intimação do Exequente para manifestar interesse no prosseguimento sob pena de extinção. O Estado foi intimado via sistema e permaneceu inerte. O Apelante alega nulidade por falta de intimação pessoal específica (§ 1º do art. 485) e inaplicabilidade do CPC em detrimento da LEF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a intimação eletrônica da Fazenda Pública supre a exigência de intimação pessoal para fins de configuração de abandono da causa; (ii) estabelecer se é cabível a extinção por abandono (art. 485, III, CPC) em Execução Fiscal em detrimento do rito do art. 40 da Lei nº 6.830/80. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A Lei nº 11.419/2006 e o art. 183, § 1º, do CPC equiparam a intimação realizada por meio eletrônico (portal) à intimação pessoal da Fazenda Pública, sendo válida para deflagrar o prazo para suprir a falta de andamento processual. 2. A inércia da Fazenda Pública após regular intimação com advertência de extinção configura abandono da causa, autorizando a extinção do feito sem resolução de mérito, independentemente de requerimento do réu em execuções não embargadas (Súmula 240/STJ). 3. A aplicação subsidiária do CPC às execuções fiscais (art. 1º da LEF) permite a extinção por abandono quando a paralisação decorre da desídia do exequente, não se confundindo com a suspensão por ausência de bens penhoráveis prevista no art. 40 da LEF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: 1. A intimação da Fazenda Pública realizada via portal eletrônico supre a exigência legal de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC, sendo válida para fins de extinção do processo por abandono da causa. 2. É cabível a extinção da execução fiscal por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) quando a Fazenda Pública, intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, permanece inerte, não sendo obrigatória a aplicação do art. 40 da LEF nesta hipótese específica de desídia processual. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0005098-85.1999.8.05.0001, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e como Apelado CPL COMERCIAL DE PEÇAS LTDA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça